Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-79.2025.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010679-79.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICIA ALVES VIANA - CPF: 022.978.231-00 (APELANTE), GABRIEL FABIANE DE AVILA - CPF: 061.909.261-00 (ADVOGADO), ALEXSANDER FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 917.106.421-49 (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHER CUSTAS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUITA DEFERIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança de indenização securitária sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais. Os apelantes haviam requerido os benefícios da justiça gratuita, instruindo o pedido com declarações de hipossuficiência, extratos bancários, declarações do SIMEI e documentos de despesas familiares. O juízo determinou complementação probatória e, certificado o decurso do prazo, extinguiu o processo sem decisão expressa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a documentação apresentada pelos apelantes é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita; e (ii) saber se a extinção do processo sem decisão expressa sobre o pedido de gratuidade e sem intimação para recolhimento das custas configura nulidade da sentença por violação aos princípios do acesso à justiça, da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pelos apelantes é suficiente para presumir a hipossuficiência econômica, nos termos do parágrafo 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil, compreendendo declarações formais de hipossuficiência, extratos bancários com saldo negativo, holerites evidenciando rendimentos modestos e encargos familiares com filhas menores, sem prova em sentido contrário nos autos.

4. A extinção do processo sem decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita e sem oportunizar o recolhimento das custas contraria o microssistema da gratuidade judiciária estabelecido pelos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, bem como os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta pela necessidade de decisão fundamentada sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita, com intimação da parte para recolhimento das custas como condição para o prosseguimento do feito, sob pena de nulidade da sentença extintiva.

6. A declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, possui presunção relativa de veracidade e constitui prova suficiente para a concessão do benefício, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A documentação que comprova hipossuficiência econômica, incluindo declarações formais, extratos bancários e comprovantes de encargos familiares, é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. 2. A extinção do processo sem decisão expressa sobre o pedido de justiça gratuita e sem intimação para recolhimento das custas configura nulidade da sentença por violação ao microssistema da gratuidade judiciária e aos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º, 98, 99, § 3º, 290, 321 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030575-79.2023.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2025; TJMT, N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ALEXSANDER FERREIRA DOS SANTOS
e
PATRÍCIA ALVES VIANA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
proposta em face de
ITAÚ SEGUROS S/A
, julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No primeiro grau, os autores requereram justiça gratuita com base em declarações de hipossuficiência, extratos bancários, declaração SIMEI, bem como documentos de despesas familiares. O Juízo determinou a complementação probatória (últimas declarações de IRPF ou prova de ausência) e, certificado o decurso do prazo para emenda, proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas (art. 485, IV, CPC), com referência, ainda, à dinâmica do art. 290 do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam que a documentação apresentada é suficiente para o deferimento da gratuidade e que a extinção sem decisão expressa acerca do deferimento ou indeferimento da justiça gratuita, tampouco intimar a parte autora para o recolhimento das custas, inviabiliza o direito de acesso à justiça, requerendo o deferimento da JG em 2º grau, o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos para regular processamento, sem preparo recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
ALEXANDER FERREIRA DOS SANTOS
e
PATRÍCIA ALVES VIANA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que extinguiu a ação de cobrança de seguro, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais.

Os apelantes ajuizaram ação de cobrança de indenização securitária, em face de
ITAÚ SEGUROS S/A,
requerendo a

concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando que apresentaram declarações de hipossuficiência (id. 192014060 – 19201461), declaração de isenção do Imposto de Renda (id. 19201462), extratos bancários (id. 19201473 – 197352671 - 197352676), declarações anuais do SIMEI (Id. 197352668), além de documentos relativos a despesas familiares como contrato de locação (id. 192014070) e certidões de nascimento das filhas (id. 192014063).

O Juízo de primeiro grau determinou a intimação dos apelantes para que complementassem a inicial, juntando aos autos as últimas declarações de imposto de renda da parte autora ou documento que comprove a ausência de declaração),
sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos moldes do §2º, do artigo 99 e artigo 321, ambos do Código de Processo Civil
.

Transcorrido o prazo sem manifestação dos autores, o Juízo extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o arquivamento da ação (ID. 316997944).

Em suas razões recursais, os apelantes afirmam que preenchem os requisitos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, conforme documentos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas sem prejuízo do sustento familiar. Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com o deferimento da justiça gratuita (ID 316997946).

Inicialmente, examina-se a
admissibilidade recursal
. A apelação é tempestiva e, quanto ao preparo, o pedido de gratuidade renovado em grau recursal autoriza o processamento sem recolhimento prévio, até deliberação do colegiado, sob pena de esvaziamento do direito à interposição do recurso contra a própria negativa, ainda que tácita, do benefício.

No caso, os apelantes instruíram o recurso com a seguinte documentação:

Declarações formais de hipossuficiência de ambos, sob as penas da lei;

Declarações de isenção de IRPF de Patrícia
, indicando rendimentos abaixo da faixa de tributação;

Declaração IRPF de Alexsander (2024),
indicando patrimônio declarado: 100% das quotas de capital da empresa no valor de R$ 15.000,00;

Extratos bancários de ambos,
com saldo negativo e movimentação modesta;

Holerite

de Patrícia (set/2025),
evidenciando salário de R$ 1.642,42 + adicionais (total bruto R$ 4.500,95) (técnica de enfermagem);

Declarações SIMEI
(2023 e 2024), comprovando microatividade com receita bruta anual de R$ 81.000,00

Contrato de locação residencial

e recibos
(R$ 1.500/mês);

Certidões de nascimento das filhas menores
, demonstrando encargos familiares.

Verifica-se que houve determinação para emenda da inicial, sem decisão expressa de indeferimento do pedido de gratuidade.
Transcorrido o prazo, o juízo extinguiu o feito sem oportunizar o recolhimento das custas
, o que não se coaduna com o microssistema da gratuidade judiciária (arts. 98 a 102 do CPC), tampouco com os princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito.

Além disso, contraria a orientação deste Tribunal quanto à necessidade de decisão fundamentada sobre o indeferimento do benefício, com
intimação da parte para recolhimento das custas
como condição para o prosseguimento, sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE
. MANIFESTAÇÃO DEMONSTRANDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. REQUERIMENTO PENDENTE DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e X, e 290 do CPC, sob alegação de ausência de recolhimento de custas processuais. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal, afirma ter adimplido as diligências solicitadas e comprova pedido recente de citação postal do réu em três endereços distintos, protocolado dias antes da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de recolhimento de custas, com fundamento no art. 290 do CPC, é válida quando inexistiu intimação prévia específica e quando há nos autos demonstração inequívoca de interesse no prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O art. 290 do CPC exige intimação específica para recolhimento de custas em prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, o que não ocorreu no caso concreto.
A cronologia processual revela diligências recentes do apelante, inclusive pedido de citação postal apresentado três dias antes da sentença, demonstrando ausência de inércia. A extinção prematura, sem análise do pedido de citação pendente, configura nulidade, pois viola o contraditório e impede a adequada prestação jurisdicional. A jurisprudência reconhece nulidade de sentenças proferidas de forma citra petita ou prematura, quando pendente de análise requerimento relevante da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso provido.

Tese de julgamento:
A extinção do processo com fundamento no art. 290 do CPC exige prévia intimação específica para recolhimento das custas, sob pena de nulidade.

A manifestação recente da parte com pedido de citação afasta a caracterização de inércia e impede a extinção prematura do feito.

A sentença que extingue o processo sem examinar requerimentos pendentes de análise configura nulidade por prestação jurisdicional incompleta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 485, IV, X e §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1019740-59.2016.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2023, DJE 31/05/2023.

(N.U 1030575-79.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025). (grifo nosso)

Sob o prisma probatório, a documentação apresentada é suficiente para
presumir a hipossuficiência econômica
, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC, não havendo nos autos prova em sentido contrário. Destaca-se, ainda, o ônus adicional suportado pelos apelantes com despesas de moradia e encargos familiares, o que reforça a plausibilidade do pedido.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, é suficiente para a concessão do benefício.

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica; verificar a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria
.
A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 24/05/2025). (grifo nosso)

Diante disso, impõe-se o
deferimento do pedido de justiça gratuita também em segundo grau
, com efeitos
retroativos à origem
, para afastar a causa extintiva e possibilitar o regular processamento do feito.

Reconhecida a nulidade da sentença, não é possível adentrar no mérito da pretensão securitária, sob pena de supressão de instância. De todo modo, observa-se que a controvérsia envolve questões complexas, como a extensão dos danos e a cobertura do seguro DFI, com alegação de perda total respaldada por laudo técnico particular, em oposição à avaliação remota realizada pela seguradora, matérias que demandam instrução probatória adequada na origem.

Assim, à luz do conjunto fático e normativo apresentado, conclui-se pela necessidade de: a) deferir aos apelantes os benefícios da justiça gratuita;
b) anular a sentença extintiva proferida com fundamento no art. 485, IV, do CPC; c) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para o regular processamento da demanda, inclusive quanto aos pedidos de tutela de urgência e à fase de instrução.

Com isso, resguardam-se os princípios do
acesso à justiça
e da
primazia do julgamento de mérito
, nos termos dos arts. 6º, 98, 99, § 3º, 321, 290 e 485, IV, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
deferir
aos apelantes os benefícios da justiça gratuita, com eficácia a partir da origem e abrangência de todos os atos processuais subsequentes,
anular
a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e determinando o
retorno
dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025